Tribunal: CARF
Processo: 11618.721506/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
FALTA DE INTIMAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO PREJUDICADOS.
Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não era o seu mas protocolizada e conhecida a manifestação de conformidade, não há qualquer nulidade pois não demonstrado qualquer prejuízo ao contribuinte.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECORRENTE DE PARCELAMENTO. REGULARIDADE DA CIÊNCIA POR MEIO DE EDITAL QUANDO IMPROFÍCUA A VIA POSTAL.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, no caso de não regularização tempestiva de débitos. É válida a ciência do Ato Declaratório de Exclusão por meio de edital quando resultar improfícua a tentativa pela via postal. O parcelamento do débito interrompe o curso do prazo prescricional.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.721506/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.994 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ARTPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
FALTA DE INTIMAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
NÃO
PREJUDICADOS.
Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não era o seu mas
protocolizada e conhecida a manifestação de conformidade, não há qualquer
nulidade pois não demonstrado qualquer prejuízo ao contribuinte.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.721506/2013-47
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO
DOS
DÉBITOS.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECORRENTE DE PARCELAMENTO. REGULARIDADE DA CIÊNCIA
POR MEIO DE EDITAL QUANDO IMPROFÍCUA A VIA POSTAL.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, no caso de não regularização
tempestiva de débitos. É válida a ciência do Ato Declaratório de Exclusão por
meio de edital quando resultar improfícua a tentativa pela via postal. O
parcelamento do débito interrompe o curso do prazo prescricional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime
tributário do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013 comunicada à
empresa acima identificada pelo Ato Declaratório Executivo – ADE N o 726444, de 10
de setembro de 2012, emitido pelo delegado da DRF João Pessoa (fls. 29).
2. A motivação para tal ato baseou-se na existência de débito não suspenso,
cujo detalhamento deveria ser obtido no sítio da RFB na internet. À fl. 30 do processo
foi juntada a tela de pesquisa efetuada em 03/04/2013 no Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples, a qual mostra que o débito motivador da exclusão referese à
inscrição em Dívida Ativa da União no 42412.00077068 (recorte colado a seguir):

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

Em sua contestação (fls. 2/14), a interessada teceu as considerações sobre a falta
de notificação regular do ADE e sobre o desrespeito aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como à
proporcionalidade e razoabilidade. Informa que parcelou o débito em outubro de 2012.
Alegou ainda a prescrição da dívida, posto que referese aos meses de março, abril,
maio e junho de 2007. Os principais trechos das alegações de defesa são reproduzidos
por imagem a seguir:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

A DRF João Pessoa analisou a questão levantada pela empresa sobre a
prescrição do débito. Às fls. 98/101 está o parecer, com as seguintes conclusões:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECORRENTE DE PARCELAMENTO.
REGULARIDADE DA CIÊNCIA POR MEIO DE EDITAL QUANDO IMPROFÍCUA A
VIA POSTAL.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, no caso de não regularização tempestiva de
débitos. É válida a ciência do Ato Declaratório de Exclusão por meio de edital quando resultar
improfícua a tentativa pela via postal. O parcelamento do débito interrompe o curso do prazo
prescricional.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença maternidade, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, nos termos do artigo 17,
inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do voto
vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado (aqui incluso este
Redator), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime
tributário do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013 comunicada à empresa acima
identificada pelo Ato Declaratório Executivo – ADE N o 726444, de 10 de setembro de 2012,
emitido pelo delegado da DRF João Pessoa (fls. 29).
A motivação para tal ato baseou-se na existência de débito não suspenso, cujo
detalhamento deveria ser obtido no sítio da RFB na internet. Foi juntada a tela de pesquisa
efetuada em 03/04/2013 no Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, a qual mostra que o
débito motivador da exclusão refere-se à inscrição em Dívida Ativa da União no 42412.00077068
(recorte colado a seguir):

Em sua contestação (fls. 2/14), a interessada teceu as considerações sobre :
a) falta de notificação regular do ADE
b) desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, bem como à proporcionalidade e razoabilidade.
c) Informa que parcelou o débito em outubro de 2012.
d) Alegou ainda a prescrição da dívida, posto que refere-se aos meses de março,
abril, maio e junho de 2007.

A decisão de primeira instancia julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Não houve a juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário, em verdade,
a mesma se limitou a repisar os argumentos já levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
Da preliminar sobre a ausência de notificação
5. A empresa alega em preliminar que não foi regularmente cientificada do Ato
Declaratório de Exclusão.
6. Compulsando-se o processo, verificasse à tela do Sistema de Controle de
Postagem anexada à fl. 97 que a ciência por via postal foi tentada mas resultou improfícua:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

6.1 Nos termos do §1o do art. 23 do PAF (Decreto no 70.235/72), integralmente
reproduzido pela requerente à fl. 5 do processo, uma vez ocorrida a falha na tentativa de intimar
o contribuinte pela via postal, tornou-se possível fazer a notificação do ADE por meio de edital
publicado no endereço da administração tributária na internet. Assim, o edital publicado em
31/10/2012 (fl. 28), cumpriu rigorosamente o rito legal.

6.2 No corpo do ADE (fl. 29) não foi explicitado o débito que o motivou. No
texto do ato, o contribuinte é remetido para um endereço de acesso à internet onde poderia obter
o detalhamento do débito. Nestes casos, a Norma de Execução Conjunta Cosit/Codac/Cocaj 01,
de 15/03/2010, determina que os contribuintes devem ser cientificados de todos os débitos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional, com novo prazo para manifestação de
inconformidade e, por consequência, novo prazo para regularização dos débitos.

6.3 A relação dos débitos geradores do ADE está à fl. 30, que foi impressa em
03/04/2013.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

Em respeito à determinação contida na norma de execução acima citada, esta é a
data que pode ser considerada como o termo inicial da contagem do prazo para a regularização
da pendência ou para a contestação do ato de exclusão.
6.4 Assim, como a data de recepção da manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa foi 02/05/2013 (fl. 2), considerasse tempestiva e dela se toma
conhecimento.
6.5 Constata-se, ainda, a partir da leitura da peça contestatória, que a empresa teve
pleno conhecimento da motivação do ato combatido e oportunidade para exercer seu direito de
defesa. Conclui-se que não ocorreu desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal.
Do mérito sobre a exigibilidade do débito motivador da exclusão
7. O contribuinte em sua manifestação de inconformidade alega que efetuou o
parcelamento do débito por ele reconhecido em outubro de 2012 e anexou às fls. 26/27 o recibo
do pedido e a guia quitada em relativa à prestação inicial. Tal parcelamento, todavia, refere-se a
débitos do Simples Nacional e não ao débito que motivou a emissão do Ato Declaratório de
Exclusão.
8. Na alegação sobre a prescrição do débito motivador, a defendente menciona
corretamente que o débito inscrito em Dívida Ativa apontado como o motivo da exclusão tem
origem nos períodos de apuração de março a junho de 2007. Tais débitos foram gerados no
regime simplificado Simples Federal (Lei Federal no 9.317/96), que antecedeu o Simples
Nacional e vigorou até junho de 2007. Assim, é improcedente a alegação de que o débito
motivador da exclusão foi parcelado.
9. Resta, portanto, analisar se os débitos gerados no primeiro semestre de 2007
estavam ou não prescritos na data em que foram apontados como motivadores da exclusão do
SN. Neste sentido, observa-se que não há qualquer reparo a ser feito ao parecer do auditor fiscal
Marconi Marques Frazão (fls. 98/101), pois foi demonstrado que os débitos do Simples Federal
de março a junho de 2007 componentes da inscrição em DAU no 42412.00077068 ficarão
exigíveis até 31/12/2015, uma vez que estiveram incluídos no parcelamento PAEX, e,
consequentemente, tiveram o curso do prazo prescricional interrompido. Com isso, afasta-se a
argumentação da empresa quanto à prescrição do débito.
Do mérito sobre a inobservância dos princípios constitucionais
10. A exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do ano-calendário 2013,
baseou-se na existência de débitos da empresa gerados na época em que apurava seus tributos
federais no regime do Simples Federal. Aplicou-se o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2007, como demonstrado no ADE:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
.........
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
12. A defendente alega que ocorreu desrespeito aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Na análise da questão preliminar já se
concluiu pelo afastamento desta argumentação. Quanto à ofensa aos princípios da
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

proporcionalidade e da razoabilidade, alegadamente contidos na excessiva punição representada
pela exclusão da empresa do regime favorecido, vale observar que o exame de validade do
conteúdo da sanção prevista em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria
controle de constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder
Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.
26a do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)”
12.1 Por não se enquadrar em nenhum dos casos previstos no § 6o acima, não está
inserida nas competências desta Delegacia de Julgamento afastar a aplicação da exclusão do
Simples Nacional com base em fundamento de inconstitucionalidade.
13. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, consequentemente, pela manutenção do
ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.721506/2013-47

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital